Tribunal: TJPA
Processo: 0820443-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820443-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO GOMES DE SOUZA FILHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas.

2. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

3.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de março de 2023 e término no dia 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por
Luciana Rodrigues Sá, OAB-PA nº 20.020
, em favor do paciente
SEBATIÃO GOMES DE SOUZA FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que homologou a prisão em prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0819222-62.2022.8.14.0040.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/12/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).

Relata que segundo o APF no dia 14/12/2022 a polícia militar realizava rondas ostensivas e avistou “
um veículo Uno em atitude suspeita, que na abordagem foi encontrado no bolso de Sebastião 9 gramas de maconha, e este disse que seria uma entrega no bairro Guanabara, que a polícia se deslocou para o local, o Sr. Clemente autorizou a entrada e lá foi encontrado com Cleidiane, 238 pinos contento “ cocaína”, 115 papelotes de “crack”, pesando aproximadamente 140g, uma sacola com 43 g de cocaína, 390g de “ maconha” e balança de precisão
”.

Expõe que em 16/12/2022 a autoridade dita coatora homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento genérico e desprovido de elementos concretos nos autos, de garantia da ordem pública.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando que “
no caso em tela, não há elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente
”.

Aduz que o Ministério Público opinou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, porém ainda assim o juízo entendeu pela decretação da prisão preventiva do paciente.

Alega que restou comprovado que o paciente estava trabalhando e foi “
chamado para fazer uma corrida de motorista de aplicativo, mas não tinha conhecimento do que lhe foi entregue para a entrega no endereço de destino. Desde a hora da sua prisão, este colaborou com a Policia, fez a identificação da pessoa que lhe acionou, e o destino que estava indo, tanto que lá a Policia pode localizar a grande parte do material que foi aprendido, e com o ora paciente fora localizado apenas 9g de substancia entorpecente”
.

Ressalta que o paciente tem residência fixa, é primário, tem cooperado para a persecução criminal, sempre trabalhou de forma lícita, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de
Num. 12321640, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12378205-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 12449061-pág. 1/8, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art.35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A prisão foi comunicada ao juízo de primeiro grau que na audiência de custódia homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

É contra a decisão que decretou a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Destaco, desde já, que
apesar da manifestação do Ministério Público em 2º grau favorável a concessão da ordem, entendo que é o caso de denegação. Explico.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que:

“
DECISÃO: I -
Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os custodiados foram detidos em estado de flagrância. Narram os autos de prisão em flagrante que no dia 14/12/2022, a polícia Militar realizava rondas ostensivas quando avistaram um veículo Uno em atitude suspeita, que na abordagem foi encontrado no bolso de Sebastião 9 gramas de maconha, e este disse que seria uma entrega no bairro Guanabara, que a policia se deslocou para o local, o Sr. Clemente autorizou a entrada e la foi encontrado com Cleidiane, 238 pinos contento “ cocaína”, 115 papelotes de “crack”, pesando aproximadamente 140g, uma sacola com 43 g de cocaína, 390g de “ maconha” e balança de precisão.

(...)

II – No que se refere à prisão do autuados, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e as condições pessoais do agente, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão e pelos depoimentos das testemunhas no auto de prisão em flagrante, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP. Ademais, a conduta atribuída aos autuados se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (art. 33 da Lei de drogas), estando assim preenchidos os pressupostos do art. 313 do CPP.

Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar dos custodiados se mostra necessária à
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

No caso em comento, a insegurança social resta configurada pela gravidade da conduta atribuída aos agentes, eis que se trata de suposto crime de tráfico de drogas, sendo apreendido quantidade considerável de substância entorpecente e em variedade e uma balança de precisão.

Esse tipo de delito é de incidência comum neste Município, estando geralmente atrelado ao cometimento de outros ilícitos criminais, o que aumenta a sua reprovabilidade. Nessa medida, o contexto fático descrito nos autos nos faz crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguram presentes, como a
disciplina
e o
respeito
; seja à lei, seja à sua família, seja ao convívio social. Logo, há nítida ofensa à ordem pública. E, embora se compreenda que a regra da decretação da prisão preventiva em crimes desta natureza deva ser a aplicação subsidiária, não há dúvidas de que o contexto fático narrado nos autos autoriza a adoção imediata de regime de prisão cautelar mais gravoso.

Sob esse viés,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos custodiados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO a segregação flagrancial dos conduzidos CLEIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS e SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA FILHO SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
.” (Num. 12267757 - Pág. 1/6)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais e laudo de apreensão e apresentação do inquérito policial.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
,
em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ressalto que apesar de ter sido encontrado no bolso do paciente apenas 9g de maconha, é de se ponderar que os fatos não se resumem à atuação isolada deste, tendo em vista que após ser abordado pelos policiais militares, o próprio paciente admitiu que iria fazer a entrega da droga no bairro Guanabara, indicando o local onde foram apreendidos os
238 pinos contento “ cocaína”, 115 papelotes de “crack”, pesando aproximadamente 140g, uma sacola com 43 g de cocaína, 390g de “ maconha” e balança de precisão, referenciados na decisão guerreada.

Ademais, em que peses as alegações do impetrante de que trabalhava como motorista de aplicativo e apenas foi chamado “para fazer uma corrida”, sem ter conhecimento do que lhe foi entregue para a entrega no endereço de destino, não trouxe a prova pré-constituída de suas alegações.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023